Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. RECEBIMENTO. NÃO REPASSE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor e acolheu pleito reconvencional formulado pela ré, voltado à entrega do documento de transferência do veículo ao adquirente.
A despeito dos aborrecimentos que o atraso no repasse do valor obtido com a venda do veículo tenha causado ao autor, a conduta da concessionária configura inadimplemento do contrato de venda em consignação, o que não enseja, por si só, reparação por danos morais. Somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado, porquanto meros incômodos ou dissabores frente ao evento danoso e sem repercussão alguma no mundo exterior descaracteriza o dano moral.
Descabido o acolhimento do pleito reconvencional, quando demonstrado nos autos que o contrato firmado entre as partes condicionava a entrega do documento de transferência do veículo ao prévio repasse do valor resultante da venda do automóvel, bem como que a questão se resolveu a partir de providências encetadas entre o alienante e o adquirente.
Desacolhido o pedido formulado em sede de reconvenção e, considerando que a verba de sucumbência na origem restou fixada conjuntamente para a ação e reconvenção, impõe-se a redistribuição da referida verba, haja vista o provimento do recurso em relação à reconvenção, para julgá-la improcedente.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.